Tribunal: TJBA
Processo: 0520327-66.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-04
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0520327-66.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: Dupont do Brasil SA e outros (3) Advogado(s): LUIS GUSTAVO DE CARVALHO BRAZIL, MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI, REJANE CRISTINA SALVADOR, GABRIELA WERNER RANCI APELADO: TOP ENGENHARIA LTDA e outros Advogado(s):ANA CAROLINA LOMANTO DA CUNHA GUEDES ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. APELAÇÃO PROVIDA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. TESE Nº 129/STJ. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. APELO PROVIDO PARA EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS APENAS PARA AFASTAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DOS HONORÁRIOS ANTE O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0520327-66.2015.8.05.0001, em que figuram como embargante Dupont do Brasil SA e outros (3) e como embargada TOP ENGENHARIA LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher em parte os embargos de declaração , nos termos do voto do relator. Salvador, .